Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732184-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SIG PLANO PILOTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de abril de 2023 13:11:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador